Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. VALOR CONTROVERSO. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade.

2. Segundo o disposto no art. 520, caput, e incisos I a IV, do CPC, não há dúvidas quanto à possibilidade de cumprimento de sentença sem que tenha havido o trânsito em julgado do decisório.

3. Quanto ao levantamento de quantias, a dispensabilidade de garantia de caução pode ocorrer na forma do art. 521 do Código de Processo Civil.

4. A dispensa não é automática, mas depende da avaliação do caso concreto pelo juízo, em especial em razão da diretiva trazida ao parágrafo único do mesmo artigo, qual seja, a possibilidade de risco de dano ou incerteza de reparação.

5. No caso em apreço, esclareceu-se à parte exequente quanto à necessidade de apresentação de caução idônea, bem como sobre a controvérsia dos valores depositados.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.